Tribunal: TJSP
Processo: 0032449-66.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em Mandado de segurança – Policial militar – Servidores estaduais aposentados – Sexta-parte dos vencimentos integrais – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Revisão da base de cálculo para incidir sobre a integralidade dos vencimentos – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos

Ementa:
Apelação em Mandado de segurança – Policial militar – Servidores estaduais aposentados – Sexta-parte dos vencimentos integrais – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Revisão da base de cálculo para incidir sobre a integralidade dos vencimentos – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.